Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Homicídio qualificado: perigo comum. Decisão contrária à prova dos autos. Culpabilidade.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - Não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que reconhece a qualificadora do perigo comum, que se amparou nas provas de que o apelante disparou arma de fogo quatro vezes contra a vítima em via pública, onde se encontravam outras pessoas que saíam de festa, vindo um dos disparos a atingir o portão da residência.
3 – Cometer crime durante a execução de pena anterior torna mais reprovável a conduta - além de ter descumprido com as regras do regime prisional, o apelante demonstrou descaso e desrespeito à ressocialização -, e justifica valorar negativamente a culpabilidade.
4 – Apelação não provida.